Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA SEGREGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. ACORDO. PROPOSIÇÃO PELO OBRIGADO ALIMENTAR. ASSENTIMENTO PELA GENITORA DO ALIMENTANDO E MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PROPOSTAS. PRISÃO CIVIL. PRESERVAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A decretação da prisão civil do devedor de alimentos autorizada pelo artigo 5o, inciso LXVII, da Carta de República não consubstancia pena ou represália, mas instrumento apto a inclinar o alimentante ao pagamento da dívida alimentar quando o inadimplemento ocorrer de forma voluntária e inescusável, funcionando, pois, como instrumento derradeiro de convocação do obrigado alimentar a realizar os alimentos que lhe são afetos, e cujo adimplemento não evidenciara que não se comporta nos limites de sua capacidade.
2. Conquanto subsistente obrigação alimentar de expressivo montante, manifestando o alimentante proposição de realizar os alimentos inadimplidos de forma parcelada, formulando proposição com esse desiderato e comprovando a realização das primeiras parcelas, assentindo a representante do alimentando com o proposto e manifestando-se o Ministério Público, como curador dos interesses do credor alimentar, favorável à proposta, resta desguarnecida de legitimidade a segregação do obrigado alimentar, precipuamente porque eventual descumprindo do proposto poderá resultar em nova decretação da prisão civil do devedor.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.